Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO. IMPARCIALIDADE. IMPUGNAÇÃO. EQUÍVOCO NÃO COMPROVADO.
O cálculo elaborado pelo perito judicial, auxiliar do Juízo, se reveste de imparcialidade e rigor técnico, sendo imperiosa a manutenção da decisão que homologou o referido cálculo, mormente por não ter a agravante comprovado o suposto equívoco nos valores apurados.